Tribunal: TJMT
Processo: 1037345-65.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037345-65.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NELAIR TEREZA SALVADOR - CPF: 386.411.862-04 (RECORRENTE), LINETE DE OLIVEIRA - CPF: 575.512.352-72 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1037345-65.2021.8.11.0001

Origem: 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

NELAIR TEREZA SALVADOR

Recorrido(s):

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
22/11/2022

Ordem na pauta: 13

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FURTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO -RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - SÚMULA 130 DO STJ - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Súmula 130 do STJ dispõe que “
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
.”

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o supermercado demandado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão do furto de pertences que se encontravam dentro do veículo da autora parado no estacionamento da ré quando realizava compras, todavia, julgou improcedente o pedido de danos materiais, haja vista a inexistência de provas nesse sentido.

A recorrente defende a reforma da sentença para que o pedido de danos materiais e lucros cessantes sejam julgados procedentes, haja vista as notas fiscais e planilhas apresentadas, bem como a condenação por danos morais seja majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contrarrazões, o demandado pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observa-se que a recorrente trouxe cupom fiscal atinente à compra realizada nas dependências do mercado, ora recorrido, na data de 05/07/2019, às 12h31, localizado na Av. Fernando Correa da Costa, bairro Coxipó, nesta Capital (id. 139754553) e boletim de ocorrência do fato lavrado na mesma data (id. 139754554).

Conquanto inexista nos autos filmagem do local na mesma data, ou outras provas nesse mesmo sentido, caberia ao recorrido apresentar a filmagem do local, o que não o fez, mesmo quando interpelado judicial por meio da Ação Cautelar de produção de prova antecipada de n. 1931581-46.2019.811.0041, que tramitou na 5a Vara Cível de Cuiabá.

Desse modo, é incontroverso nos autos que houve furto de bens da recorrente quando o veículo estava parado no estacionamento do recorrido, enquanto realizava sua compra.

Assim, embora o recorrido alegue que não houve ato ilícito praticado por si ou por seus funcionários, o Egrégio STJ, por intermédio de sua Súmula 130, dispõe que
“
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
”.

Neste caso, é insofismável que o recorrido deve se responsabilizar, na medida em que ofertou estacionamento como meio de proporcionar maior comodidade e, assim, obter maiores lucros, e de outro lado, ao que consta, não adotou medidas de segurança com vistas a evitar acidentes como o que deu causa a esta ação.

Por outro lado, embora o supermercado recorrido tenha o dever de indenizar seus clientes pelos danos decorrentes de furto de veículos em seu estacionamento, cabe ao consumidor comprovar com exatidão os danos materiais suportados e lucros cessantes daquilo que deixou de ganhar.

No caso destes autos, a recorrente não logrou êxito em demonstrar quais pertences foram furtados, tendo se limitado a dizer que os produtos subtraídos possuem valor total em torno de R$ 21.000,00 (mil e um mil reais), não especificando detalhadamente cada um deles e apresentando tão somente notas fiscais e planilhas unilateralmente elaboradas por ela.

Deste modo, adequada a sentença ao compreender que não há o dever do recorrido em restituir o valor, posto que não comprovado, não significando dizer que não houve o infortúnio.

Já no que pertine aos danos morais, a condenação do recorrido ao pagamento de tal indenização decorre da própria conduta, ao não fornecer vigilância e guarda esperados em estacionamento por ele mesmo ofertado, configurando-se na modalidade
in re ipsa
.

Isso porque, quando o consumidor deixa seu bem em local destinado à guarda, o faz na expectativa de vê-lo protegido e, ao consumir produtos oferecidos pelo recorrente objetiva, como contraprestação, que seja mantida a segurança do automóvel, que deverá ser-lhe restituído nas mesmas condições de quando foi deixado no estacionamento.

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
se afigura incompatível com o caso e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando o lapso de tempo em que se estendeu a problemática, que não foi solucionada pelo recorrido extrajudicialmente, apesar das tentativas intentadas pela recorrente,

Considerando os elementos colhidos nos autos, concluo que a fixação da indenização por danos morais na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) afigura-se condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita,
bem como coaduna-se com
o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça para hipóteses semelhantes
a respeito do tema N.U 1031659-29.2020.8.11.0001, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 19/08/2022 e N.U 1005481-77.2019.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 28/04/2022.

Pelo exposto,
conheço
do recurso inominado, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para majorar a condenação por danos morais para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022